Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis Número do processo: 0706925-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON GONCALVES DIAS FERREIRA AUTORIDADE: LEILA CURY D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de WANDERSON GONCALVES DIAS FERREIRA, condenado a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime do artigo 157, §2o, inciso II, c/c com artigo 70, caput, ambos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, nos autos da PEC 0040976-81.2013.8.07.0015. O impetrante afirma ter sido preso em Uberaba/MG em cumprimento a mandado expedido pela Justiça do Distrito Federal. Alega ter pleiteado a transferência da execução para o juízo mineiro. Porém, o malote digital foi devolvido ao órgão judicial de origem com a resposta de necessário reencaminhamento, em razão de superlotação da penitenciária de Minas Gerais. Assevera que “o paciente encontra-se, no que poderia ser chamado de ‘limbo processual’, pois, o seu processo vai e volta sem ter o seu pedido analisado”. Ressalta a portaria editada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para conter a disseminação do coronavírus entre os segregados. Requer a conversão do regime semiaberto para prisão domiciliar. De início, consigno que a concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade. Só se justifica o deferimento da medida em caso de efetiva teratologia jurídica. No que se refere à prevenção da propagação do novo coronavírus no sistema carcerário do país, o Supremo Tribunal Federal determinou ao Judiciário a observância das orientações do Conselho Nacional de Justiça, notadamente a Recomendação 62/2020, com verificação das situações de modo individualizado, e em conformidade com as condições estipuladas pelo competente juízo de execução penal. (http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;caixaBusca=N). No caso, não consta nos autos decisão da VEP com relação ao pedido de liberdade feito em 20/3/2020. (ID 15162680). O deferimento da medida em sede de plantão configuraria inaceitável supressão de instância. Neste sentido é a jurisprudência: “5. Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância”. (Acórdão 1229893, 07273473420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). A medida não pode ser analisada no âmbito da segunda instância sem a apreciação da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, órgão responsável pela análise de progressão de regime do cumprimento da pena. Indefiro a inicial, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. I. Brasília-DF, 21 de março de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista